Tribunal: TJSP
Processo: 0015688-12.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA A AUTOS DISTINTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de agravo em execução penal interposto pela defesa, pleiteando a extinção da pena de multa, com supedâneo no Tema 931 do Superior Tribunal de Justiça
II. QUESTÕES EM

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA A AUTOS DISTINTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de agravo em execução penal interposto pela defesa, pleiteando a extinção da pena de multa, com supedâneo no Tema 931 do Superior Tribunal de Justiça
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Preclusão consumativa em razão de controvérsia idêntica já submetida a apuração em autos distintos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O pedido de extinção da punibilidade não comporta acolhimento, uma vez que a controvérsia já é objeto de apuração em outro feito, configurando-se a preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo não conhecido.
Tese de julgamento: "Está obstada a apreciação de pedido formulado em agravo de execução em duplicidade, quando a matéria aventada já encontra-se submetida a apuração em autos distintos."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 66, inciso II Código Penal, art. 51

Jurisprudência relevante citada: STJ; Tema 931.